Tribunal: CARF
Processo: 13811.725406/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.725406/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.055 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
MAERCIO KRAMER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.725406/2012-48
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.055 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.725406/2012-48

O contribuinte acima identificado insurge-se contra o lançamento consubstanciado
na Notificação de Lançamento relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas
IRPF/2009, ano-calendário 2008, na qual consta glosa de Despesas Médicas, no valor
de R$ 16.793,59.
Na impugnação apresentada, alega, em síntese, que fez, como pessoa física, todos os
pagamentos à UNIMED Paulistana das despesas médicas do plano de saúde
empresarial, por tratar-se de opção mais econômica ter um plano de saúde em nome da
sua empresa Match Comércio Internac. e Consultoria Ltda, a qual é uma empresa
familiar, que para comprovar anexa os seguintes comprovantes: extratos bancários da
sua conta corrente pessoa física Bradesco; extratos bancários da conta corrente da
empresa Match, no Banco do Brasil; Declaração de quitação de débito anual da
Unimed, contrato social da empresa Match.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos
serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos e que sejam despesas
relacionadas ao próprio contribuinte e/ou seus dependentes. Artigo 73 e §1o , 80, §1o, II
e III, do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 10/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos; e
b) nulidade da decisão por inovação de fundamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

Da Glosa de Deduções com Despesas Médicas
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual, estabelece o artigo 80 e §1odo Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.055 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.725406/2012-48

exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifamos)
No perguntão sobre Imposto de Renda Pessoa Física, publicado todos os anos para
orientar os contribuintes, no exercício de 2009/2008, publicou na resposta à pergunta no
358, conforme segue:
358 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem
em separado?
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes ao
cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são dedutíveis
na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas consideradas
dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável
em que forem consideradas dependentes.
Analisando os comprovantes trazidos com a impugnação verifica-se que em
nenhum deles ficou identificado quem é ou são os beneficiários do plano de saúde,
não permitindo ser constatado se as despesas médicas referem-se ao tratamento do
próprio contribuinte e/ou de seus dependentes ou outro sócio da empresa, ou ainda
de funcionários.
O contrato social, fls. 06, informa que os sócios da empresa Match Comércio
Internacional e Consultoria Ltda são Maercio Kramer e Cynthia Kramer; o extrato de
cliente de quitação da Unimed, fls. 10, aparece apenas no nome da referida empresa,
não consta quem são os beneficiários; a fatura da Unimed, fls.12, informa na descrição
os valores de atos cooperativos(pessoas jurídicas/materiais e equipamentos) e atos
cooperativos principais(médicos cooperados) e está em nome da empresa, sem
identificação dos beneficiários do plano, nas demais faturas da Unimed, fls. 14 a 34,
consta tão somente como descrição: “valor do plano de saúde”, todas em nome da
empresa sem identificação dos beneficiários.
Os extratos do Banco Bradesco informam os saques e/ou pagamentos efetuados no
mesmo valor da fatura da UNIMED, porém isto somente comprova que o
numerário saiu da conta do impugnante, mas não identifica que as despesas
médicas são referentes ao mesmo e/ou outros.
Quando o contribuinte recebeu o Termo de Intimação, fls. 45, já se solicitava a
comprovação das despesas médicas com planos de saúde com valores discriminados por
beneficiários (titular e dependente).
Tendo em vista que o impugnante não apresentou o contrato da UNIMED ou mesmo
Declaração da Unimed onde ficasse demonstrado quem são os beneficiários do plano,
bem como, não constou das faturas, não sendo possível identificar que as despesas
médicas referem-se ao próprio contribuinte e/ou seus dependentes (inciso II, do art. 80,
do RIR/99 supratranscrito), mantém-se a glosa das despesas médicas.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.055 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.725406/2012-48

Analisando a notificação de lançamento, verifica-se que a única justificativa
foi a ausência de comprovação do pagamento do plano de saúde, o que restou devidamente
comprovado pelo contribuinte, como reconhecido no acórdão recorrido.
Percebe-se, portanto, que a manutenção do lançamento sob outra
justificativa, qual seja, a de ausência de comprovação dos beneficiários do plano de saúde
implica em inovação da motivação, o que não é permitido em sede de julgamento recursal.
A despeito de essa inovação, em tese, dar azo ao cancelamento da decisão de
primeira instância, cabe, no caso vertente, superar essa nulidade e avançar no mérito, de
forma favorável ao contribuinte, eis que o aquele órgão julgador reconheceu ter
expressamente havido a comprovação do pagamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 146
DF CARF MF
Original